Tribunal: TJBA
Processo: 8072054-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072054-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: FRANCISCO BATISTA ARAUJO

Advogado(s)
:
MANOEL LUCAS SANTOS PEDREIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA PARA TRATAMENTO DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT). PACIENTE MENOR DE IDADE COM QUADRO DE DEPRESSÃO GRAVE E RISCO DE SUICÍDIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO DO ROL, CONFORME A LEI Nº 14.454/2022. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. ABUSIVIDADE DA RECUSA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA.
AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer, determinou o custeio do tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) para uma beneficiária menor de idade, diagnosticada com depressão refratária grave e alto risco de suicídio. A Agravante alega que a recusa de cobertura é legítima, pois o procedimento não consta no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), sustentando a taxatividade da listagem. Julgamento conjunto com o Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é abusiva a recusa da operadora de plano de saúde em custear o tratamento com Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), não previsto no rol da ANS, mas prescrito como essencial à preservação da vida de paciente com quadro de saúde grave e refratário a outras terapias; (ii) estabelecer o alcance do rol da ANS após a edição da Lei nº 14.454/2022; e (iii) analisar a razoabilidade da multa diária fixada para o caso de descumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre a operadora de plano de saúde e o beneficiário é de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe uma interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao consumidor.

A Lei nº 14.454/2022 alterou a Lei nº 9.656/98, consolidando o entendimento de que o rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS serve como
referência básica
, não possuindo natureza taxativa.

É
abusiva
a cláusula contratual que exclui a cobertura de tratamento prescrito por médico assistente como essencial à saúde e à vida do beneficiário, mesmo que não conste expressamente no rol da ANS, quando há comprovação de sua eficácia com base em evidências científicas.

O relatório médico (ID 526618576) comprova a gravidade do quadro da paciente, a refratariedade aos tratamentos convencionais e a
imprescindibilidade
da Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), técnica validada pelo Conselho Federal de Medicina (Resolução CFM nº 1.986/2012), para evitar o risco iminente de suicídio.

A multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) mostra-se
razoável e proporcional
à urgência da medida, que visa proteger o direito à vida, e à capacidade econômica da Agravante, servindo como meio coercitivo para garantir a efetividade da decisão judicial.

O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento acarreta a
perda de objeto
do Agravo Interno interposto contra a decisão que analisou o pedido de efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno prejudicado.

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: 1. A recusa do plano de saúde em custear tratamento prescrito por médico, sob o argumento de não constar no rol da ANS, é considerada abusiva quando o procedimento é essencial para a saúde do beneficiário e possui eficácia comprovada, dado o caráter exemplificativo do referido rol, conforme a Lei nº 14.454/2022. 2. A operadora de saúde não pode substituir o critério clínico do profissional médico que acompanha o paciente, especialmente quando a terapia indicada se mostra como a única alternativa para preservar a vida e a dignidade do consumidor. 3. O julgamento de mérito do Agravo de Instrumento torna prejudicado, por perda superveniente de objeto, o Agravo Interno interposto contra a decisão liminar.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.656/1998 (com as alterações da Lei nº 14.454/2022); Código de Defesa do Consumidor, art. 47; Resolução CFM nº 1.986/2012; Súmula 608 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8021790-15.2025.8.05.0000, Relatora: Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 14/07/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Agravo de Instrumento n°8072054-36.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador/BA, agravante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e agravado FRANCISCO BATISTA ARAUJO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador, .